Tribunal: STF
Processo: Pet 7747
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de pleito de restituição de coisa apreendida formulado por Márcio Henrique Junqueira Pereira, por meio do qual pretende reaver objetos recolhidos quando do cumprimento da ordem desta relatoria nos autos da AC 4.383.
    Em decisão exarada aos 1º.8.2019 (e.Doc. 28), deferi, em parte, o requerimento formulado, para determinar a restituição do material especificado nos itens DF-05 1, 3, 4 e 5 do Relatório de Análise de Material Apreendido, mantendo-se sob a custódia da Justiça, àquela ocasião, o aparelho celular cuja análise parcial não logrou afastar a sua potencial instrumentalidade ao curso do procedimento criminal (item 2).
    Renovada vista na atual fase, posiciona-se a PGR pelo deferimento do pedido no ponto remanescente, uma vez que a corrente majoritária formada Segunda Turma desta Corte rejeitou a denúncia formalizada no contexto investigativo, concluindo, pois, que “os equipamentos eletrônicos apreendidos no interesse do aludido inquérito não mais interessam à investigação, sendo necessária a restituição do bem remanescente (Iphone MOD A-1549, IMEI 359238061302066) pertencente a MÁRCIO HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA, apreendido quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Ministro Relator, nos autos da Ação Cautelar nº 4383 – Operação Metanoia” (e.Doc. 58). 
    Brevemente relato. Decido .
    2. Preambularmente, nada há a prover com relação ao pedido de substituição de relatoria, formulado pela defesa do Requerente (e.Doc. 56), tendo em vista que a cadeia de distribuição destes autos aponta a distribuição por prevenção AC 4.383, cuja origem no contexto apuratório precede ao ajuizamento de denúncia nos autos do Inquérito 4.720.
    Prossigo o exame pelo mérito, ao fazê-lo, destaco que a manutenção da custódia dos bens apreendidos por ordem judicial se justifica na hipótese de persistir interesse à investigação ou ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, ficando vedada, ainda, a restituição de coisa sujeita a perdimento ou de cuja licitude se possa questionar (art. 119, CPP c/c art. 91, II, a e b, CP).
    No caso em exame, o requerente almeja a restituição de item da sua propriedade apreendido por ocasião da ordem de busca cumprida em endereço a si vinculados, consentâneo com a especificação do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão executado pela Equipe DF 05, item 02 – um Iphone MOD A-1549, IMEI 359230861302066, no curso da denominada Operação Metanoia.
    Como adiantado, a Procuradoria-Geral da República opina de modo favorável à pretensão, em função da decisão exarada pela corrente majoritária da Segunda Turma desta Corte no sentido da rejeição da denúncia.
    À luz desse quadro, dada a insubsistência de necessidade ou interesse no material para continuidade da investigação, a que se soma a ausência de controvérsia sobre a propriedade ou licitude na origem do item, que, por isso, tampouco se sujeita a perdimento, revela-se impositiva a liberação do bem.
    3. Ante o exposto, com anuência expressa manifestada pela PGR, defiro o pedido de restituição de bens apreendidos, com supedâneo no art. 120, caput, do Código de Processo Penal, relativamente a material apreendido, especificado no item 2, atinente às diligências executadas na residência do requerente pela Equipe DF-05 da Polícia Federal, conforme exposto no Relatório de Análise de Material Apreendido 43/2018 (e.Doc. 21, fl. 7) – um Iphone MOD A-1549, IMEI 359230861302066 . 
    Considerando as informações adunadas a este procedimento pela Polícia Federal (e.Doc. 12), noticiando que os materiais foram enviados a esta Suprema Corte em 25.6.2018, por meio de ofício protocolado sob o n. 0043874/2018, determino à gerência de Processos Originários Criminais da Secretaria Judiciária o implemento das providências relacionadas à desoneração do bem, lavrando-se o termo de entrega tanto nestes autos (PET 7.747) como nos da AC 4.383 e do INQ 4.720.
    Comunique-se esta decisão à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado do Serviço de Inquéritos da Polícia Federal. 
    Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente